Tribunal: TJPA
Processo: 0808095-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808095-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BRITO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
155, §1º, DO CPB
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE –

ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Samuel Lima Sales Junior e Ingrid Favacho dos Santos, em favor do nacional ANTONIO BRITO GOMES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso pela suposta participação no crime de furto majorado, capitulado no art. 155, I, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0005905-09.2020.8.14.0005

Alegam ausência de fundamentação concreta aos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, gozando ele de condições favoráveis, requerendo a revogação do ato através da concessão de liminar ou imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Fortes Bitar indeferiu o pedido de liminar, ID 3459062, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3487062, havendo manifestação do Ministério Público, na ID 3503408, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO BRITO GOMES, acusado d
e suposta participação no delito capitulado no art. 155, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta aos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, e condições favoráveis do paciente.

Em consulta ao sistema Libra e documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia do nacional
ANDERSON SILVA OLIVEIRA, se utilizou de uma camionete-S10 para praticar furtos de motocicletas na cidade de Altamira/PA a mando do nacional
RAIMUNDO DANIEL SOUSA DA GRAÇAS, que comprava o produto do crime para revender, com uso de nota fiscal fria, e após o fato criminoso todos foram perseguidos e presos pela Polícia Militar transportando duas motocicletas roubadas horas antes, tendo uma delas caindo da carroceria do veículo automotor.

Embora a impetração se volte contra o ato primitivo que decretou a custódia cautelar do paciente, ele somente foi juntado pelo juízo a quando das informações, ID 3487063, e revela fundamentação idônea, o que não destoa a decisão que apreciou pedido de revogação, este sim juntado pelos impetrantes, ID 3455985.

O decreto primitivo, ID 3487063, encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

“Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes (art. 319 do CPP), restando, pois, imperiosa a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (periculum libertatis). De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial revelam que os autuados são perigosos e representam riscos à sociedade. Ainda segundo apurado, Anderson Sousa Oliveira estava em liberdade provisória, tendo recebido alvará em 13/06/2019, além de responder a vários processos criminais. Os demais autuados respondem a processos por receptação e crimes de trânsito. Ademais, há notícias de que eles vêm praticando diversos delitos da mesma natureza nesta cidade, revelando que medidas diversas da prisão são insuficientes para contê-los. No caso concreto, destaque-se que os depoimentos das testemunhas e da vítima revelam que se trata de agentes audaciosos, uma vez que furtaram mais de uma motocicleta no mesmo dia, objetivando comercializar os veículos, utilizando nota fiscal falsa, reforçando, assim, a necessidade de seu recolhimento cautelar a fim de garantir a ordem social. Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu modus operandi, por si sós, demonstram que os autuados em liberdade oferecem risco à coletividade e à paz social, porquanto há fortes indícios de que em liberdade há risco de voltarem a delinquir, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior. Imperioso destacar ainda que a prática de crime dessa natureza tem se avolumado vertiginosamente na comunidade local, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando-se, assim, piores consequências e o descrédito na Justiça. No que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, verifico ainda que os autuados em liberdade representam real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas dos crimes em comento, notadamente pelo temor de constrangimento às vítimas e às testemunhas, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela. Quanto à necessidade de assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, verifico a dificuldade em apreender os acusados, os quais empreenderam fuga no momento da abordagem policial, sendo imperioso, neste momento, assegurar a aplicação da lei penal.” <sic>

Assim,
data venia,
o decreto prisional está bem fundamentado, destacando elementos concretos extraído dos autos e, portanto, atento aos requisitos legais disciplinados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Junta-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019)

Ressalte-se, por oportuno, que o juízo ao prestar informações, ID 3487062, relata que:

“.... restaram evidenciados, no curso das investigações, fortes indícios que o paciente tem envolvimento no crime organizado destinado ao roubo, furto e venda de veículos, com a emissão de notas falsas.

Com relação aos antecedentes criminais do paciente Antonio Brito Gomes, atesta certidão judicial criminal positiva registrando o processo 0011882-50.2018.8.14.0005, onde foi preso em flagrante conduzindo uma moto roubada.” <sic>

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Muito embora os impetrantes tenham juntado aos autos documentos comprobatórios de que o paciente é pai de filhos menores, ID’s 3455983/84, não restou demonstrado, a teor do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser ele o único responsável pelos cuidados das crianças.

Concernente a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 19/09/2020